Tribunal: TJDFT
Processo: 0746281-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0746281-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALAESSE PRADO AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Antônio Alaesse Prado em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c restituição em dobro e indenização por danos morais que ajuizara em desfavor do agravado – Banco Agibank S/A –, indeferira a tutela de urgência de natureza cautelar que reclamara objetivando a imediata suspensão dos descontos relativos aos contratos de mútuo no 442579774, de cartão de crédito consignado no 1527559787 e no 1527559795, celebrados com o agravado. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que a aferição da probabilidade do direito invocado em face das ilegalidades imputadas ao contratado demandaria cognição exauriente, isto é, a instauração do contraditório, e, outrossim, de que não vislumbrado perigo de dano imediato, defronte ao elevado interregno desde que iniciados os descontos refutados e cuja suspensão é almejada. Inconformado, almeja o agravante, mediante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a cominação ao recorrido da obrigação de suspender os decotes alusivos aos negócios individualizados, ao passo que, alfim, intenta a definitiva reforma do decisório desafiado, com a ratificação da medida antecipatória. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara que é beneficiário do INSS, percebendo benefício previdenciário no valor de R$ 1.518,00 (um mil e quinhentos e dezoito reais). Relatara que, em julho de 2025, ao realizar o saque de sua aposentadoria em terminal eletrônico, surpreendera-se com a realização de descontos indevidos, e, havendo buscado informações perante o INSS, fora-lhe fornecido o histórico de empréstimos consignados, constatando-se descontos vinculados ao Banco BMG S/A. e ao Banco Agibank S/A. Verberara que, quanto ao banco agravado, consta a existência do contrato no 442579774, no valor de R$ 13.109,70 (treze mil cento e nove reais e setenta centavos), com liberação de R$ 12.670,23 (doze mil seiscentos e setenta reais e vinte e três centavos), parcelado em 96 prestações de R$ 300,00 (trezentos reais), com início em maio de 2025 e término previsto para abril de 2033. Além disso, pontuara haver verificado a reserva de margem consignável (RMC) referente ao contrato no 1527559787, com averbação em 15 de abril de 2025 e limite de crédito de R$ 2.396,80 (dois mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), e o contrato n° 1527559795, pertinente a reserva de cartão consignado, incluído em 15/04/2025, com limite de R$ 2.396,80 (dois mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta centavos). Aduzira que, entre abril e maio de 2025, passara a receber ligações de pessoas informando que teria sido contemplado com uma cesta básica, e, após a entrega, o suposto entregador solicitara seu documento pessoal, providenciando uma fotografia do documento, alegando tratar-se de procedimento necessário para confirmar a entrega do benefício. Asseverara que jamais contratara qualquer serviço junto ao Banco Agibank, tampouco percebera valores oriundos de eventual empréstimo. Consignara que decisão agravada merece reforma, porquanto não observara adequadamente os requisitos do artigo 300 do estatuto processual, aplicando juízo de cognição incompatível com a natureza sumária da tutela de urgência. Sustentara restarem plenamente configurados tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, razão pela qual o indeferimento da medida afigurar-se-ia desarrazoado e desconexo dos fatos e documentos que constam nos autos. Explicitara que é pessoa idosa, com 70 anos de idade, aposentado e titular de benefício previdenciário de valor modesto, de modo que qualquer desconto indevido em sua folha de pagamento compromete diretamente sua subsistência, acrescendo que os fatos narrados configuram fraude amplamente noticiada e reconhecida pela jurisprudência pátria, que tem reiteradamente ressaltado a necessidade de proteção do consumidor, sobretudo quando se trata de pessoa idosa e vulnerável. Acentuara que o fundamento adotado na decisão agravada, segundo o qual os descontos ocorreriam desde 2016, não encontra amparo probatório, uma vez que o próprio histórico previdenciário demonstraria que as rubricas questionadas são recentes, iniciadas apenas em 2025, e vinculadas a contratos cuja autenticidade é expressamente impugnada, inexistindo, portanto, qualquer elemento que confirme a alegação de descontos antigos, conforme mencionado na decisão vergastada. Pontificara que, diante desse quadro, impor-se-ia o deferimento da tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, assim como impedir eventual negativação de seu nome até o julgamento final da lide, medida que reputa necessária à efetividade da prestação jurisdicional e à preservação da dignidade da pessoa humana, princípio de estatura constitucional que assume especial relevo quando se trata de consumidor idoso e hipervulnerável. Em suma, consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal a fim de que haja a imediata suspensão pretendida. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Antônio Alaesse Prado em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c restituição em dobro e indenização por danos morais que ajuizara em desfavor do agravado – Banco Agibank S/A –, indeferira a tutela de urgência de natureza cautelar que reclamara objetivando a imediata suspensão dos descontos relativos aos contratos de mútuo no 442579774, de cartão de crédito consignado no 1527559787 e no 1527559795, celebrados com o agravado. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que a aferição da probabilidade do direito invocado em face das ilegalidades imputadas ao contratado demandaria cognição exauriente, isto é, a instauração do contraditório, e, outrossim, de que não vislumbrado perigo de dano imediato, defronte ao elevado interregno desde que iniciados os descontos refutados e cuja suspensão é almejada. Inconformado, almeja o agravante, mediante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a cominação ao recorrido da obrigação de suspender os decotes alusivos aos negócios individualizados, ao passo que, alfim, intenta a definitiva reforma do decisório desafiado, com a ratificação da medida antecipatória. Do aduzido, depreende-se que o objeto do recurso cinge-se à aferição da plausibilidade de se debitar ao agravado, em sede de tutela de urgência, a obrigação de suspender os descontos que, a título de adimplemento de parcelas e de reserva de margem consignável, são mensalmente ultimados na folha de pagamento de benefício previdenciário do agravante como forma de quitação do saldo devedor referentes aos mútuos contratados entre as partes, conforme remanescera convencionado e agora é objeto de questionamento. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a apreciar o pedido antecipatório. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela particularizada deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado, conferindo-lhe lastro material apto a sustentá-lo de modo inexorável, legitimando que seja garantida sua intangibilidade até o desate da lide. Aliados à plausibilidade do direito perseguido, consubstanciam pressupostos da tutela provisória de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. (...) Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório que postulara, que tem natureza cautelar, no molde em que fora reclamado, não afigura-se provido de suporte legal. Do cotejo dos autos não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Conforme se depreende dos autos, alegara o agravante que fora vítima de ilícito, pois não celebrara os contratos individualizados, relatando que terceiro informara que teria sido contemplado com uma cesta básica, e, na ocasião da entrega, teria sido solicitada a apresentação de seu documento de identificação, o qual fora registrado pelo entregador por meio de fotografia, induzindo que os negócios foram celebrados com base nos elementos então obtidos de forma fraudulenta. Aliado ao aduzido, relevadas as inferências passíveis de serem feitas quanto à impossibilidade de se confundir a presunção de boa-fé que deve, de fato, pautar a atividade jurisdicional com a automática assimilação das alegações autorais, fato é que, conforme se assimila nesta análise perfunctória, os descontos realizados pelo agravado no tocante aos contratos de mútuo no 442579774, com previsão de parcelas no montante de R$ 300,00 (trezentos reais)[2], reserva de margem consignável no 1522559787 e reserva de cartão consignado no 1527559795, ambos com valor de reserva atualizado na quantia de R$ 75,90 (setenta e cinco reais e noventa centavos)[3], incluídos em folha de pagamento em abril de 2025, não teriam derivado de empréstimos fraudulentos. Do cotejo dos autos subjacentes vislumbra-se que o agravado apresentara defesa e, em anexo, coligira a cédula de crédito bancário ora em discussão (no 96878645)[4], firmada em 11 de abril de 2025 com o banco BMG, com previsão de parcelas no montante de R$ 300,00 (trezentos reais) e vencimento da primeira parcela em 07/06/2025. Outrossim, colacionara aos autos propostas de emissão de cartão consignada celebrada em 15/04/2025 – proposta no 1527559787[5] – e termo de consentimento esclarecido do cartão consignado – proposta no 1527559795[6] –, possibilitando a inferência de que o agravante não só as subscrevera, na modalidade digital, como também encaminhara seu documento de identidade e figurara como único destinatário dos importes depositados em conta bancária de sua titularidade[7], especificamente nas datas de 14/04/2025 e 15/04/2025. Nesse contexto, não sobeja possível, ao menos no momento em que a ação principal se encontra, apreender-se a subsistência do vício de vontade em que teria incorrido ou de fraude que teria vitimado o agravante, quiçá a existência de eventual conluio entre o agravado e terceira pessoa que, no caso, sequer sobejara tangenciada. Com efeito, na hipótese, embora não se desconsidere a possibilidade de o agravante ter sido vítima de alguma espécie de engodo, fato é que, se este ocorrera, não restara minimamente explicitado ou evidenciado, ressaindo inexorável, em princípio, a liceidade das relações havidas com o recorrido. Assim é que se afigura indevida, ao menos por ora, a suspensão dos efeitos da cédula de crédito bancário e dos contratos de cartão consignado em tela, com arrimo exclusivo em suposta e meramente alegada, mas não minimamente delineada, fraude engendrara por terceiro. Ainda, a título explanativo, repise-se que, se eventualmente houvera fraude após a contratação e a disponibilização dos mútuos, tal circunstância, por si só, não autorizaria o reconhecimento da nulidade dos negócios jurídicos acertados com o agravado. É que, nesta fase procedimental, não se está diante de elementos materiais hábeis a evidenciarem qualquer fato passível de induzir à apreensão de que a instituição concorrera de qualquer forma ou incorrera em falha, viabilizando a fraude. Da narrativa fática empreendida na peça inaugural, depura-se que o contratante não aventara a possibilidade de a fraude ter ocorrido somente em momento posterior à contratação, salientando, ao revés e de maneira expressa, que o fomento do mútuo e a contratação de cartão consignado não foram, de modo algum, por ele solicitados. Ocorre que, no respeitante às contratações travadas com o agravado, constata-se a aposição de assinatura digital, via realização de biometria facial, o envio de documento de identidade e, principalmente, a disponibilização de numerários em conta, tornando razoável a constatação de inexistência de fraude. Destarte, tem-se que o aduzido na exordial, nomeadamente em relação aos contratos ora em cotejo, deve ser objeto de mais alentada averiguação, notadamente para se aferir se subsistira e, em caso positivo, em que momento ocorrera a alegada a fraude, somente após o que se poderá firmar juízo positivo quanto à eventual responsabilidade do agravado pelo havido, o que, neste momento, contudo, desponta inviável, pois a instituição financeira efetivamente imobilizara importes ao agravante – os quais, estranhamente, afirmara que jamais lhe foram destinados. Assumindo-se, então, a inferência ilustrativa, haja vista que mais consentânea com a realidade narrada de que a fraude mencionada pelo recorrente que teria secundado as contratações em ênfase, ter-se-ia, de toda forma, a impossibilidade de ser a instituição financeira responsabilizada por eventual prejuízo experimentado em razão de fato advindo de terceiro. Portanto, sobressaindo fortes indícios no sentido de que o recorrente, ao invés do que tecera inicialmente, recebera em conta de sua titularidade os importes mutuados em decorrência dos contratos individualizados, não ressoa possível sua suspensão, em sede de tutela provisória – ainda que de natureza cautelar –, visto que desguarnecida de verossimilhança a alegação na vertente de que não foram os valores solicitados ou de que as pactuações não se descerraram autorizadas. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito invocado, obsta a concessão da tutela provisória que formulara originariamente, que tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 300 e 303). Notoriamente, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em comento a presença da verossimilhança do aduzido pelo agravante, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória. De conformidade com o tecido e afigurando-se despiciendo o alinhamento de quaisquer outras considerações ante as circunstâncias de que a decisão agravada desponta legítima, tal como consoante as garantias e os direitos subjetivos que devem ser assegurados ao agravado, e de que inexistem elementos hábeis a patentear a probabilidade do direito invocado, não há que se falar no deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mais, o cotejo dos autos implica a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e de que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo, legitimando o processamento do recurso sob a forma instrumental e obstando, entretanto, que lhe seja agregado o efeito suspensivo postulado. Com fundamento nos argumentos expendidos e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o ilustrado prolator da decisão vergastada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo que lhe é legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 244014614, p. 9 (fl. 28), Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 0710280-31.2025.8.07.0005. [3] - ID Num. 244014614, p. 11 (fl. 30), Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 0710280-31.2025.8.07.0005. [4] - ID Num. 250877464 (fls. 238/254), Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 0710280-31.2025.8.07.0005. [5] - ID Num. 250877459 (fls. 199/215), Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 0710280-31.2025.8.07.0005. [6] - ID Num. 250877461 (fls. 217/233), Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 0710280-31.2025.8.07.0005. [7] ID Num. 250877463 (fl. 235), Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 0710280-31.2025.8.07.0005.